Tribunal: TJBA
Processo: 8057967-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057967-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: MIRIAN DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE COM QUADRO DEGENERATIVO DA COLUNA CERVICAL.

PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da beneficiária. A agravante pretende a reforma da decisão, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4. A probabilidade do direito está evidenciada pelos elementos constantes dos autos, bem como pela jurisprudência consolidada no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à cura de doença coberta pelo contrato, por frustrar a finalidade essencial do pacto.

5. A indicação do médico assistente prevalece, em princípio, sobre parecer divergente de junta médica instituída pela operadora, especialmente quando o profissional responsável acompanha diretamente o quadro clínico da paciente.
6. O perigo de dano também se encontra demonstrado, diante do relatório médico que aponta a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em razão do quadro degenerativo da coluna cervical, apresentado pela agravada, sendo certo que a suspensão da medida pode acarretar dano de difícil reparação à sua saúde e integridade física.

7. Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde.

2.

A indicação do médico assistente prevalece, em sede de cognição sumária, sobre parecer divergente de junta médica da operadora, especialmente quando demonstrada a necessidade do tratamento.

3.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando os elementos dos autos evidenciam a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à saúde da beneficiária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.438/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2022, DJe 19.09.2022; TJBA, AI n. 8003094-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, publ. 22.03.2022; TJBA, AI n. 8010112-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 15.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8057967-75.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como

AGRAVANTE
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e, como
A
GRAVADA, MIRIAN DA CRUZ DOS SANTOS
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo
, nos termos do voto condutor.